Tribunal: TJMT
Processo: 1003080-51.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003080-51.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO MARCOS MARQUES MENACHO - CPF: 703.701.161-43 (APELADO), MARIA HELENA DE LACERDA - CPF: 264.184.088-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO TENTADA (ART. 158, CP) –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP) –

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE EXTORSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇA QUE NÃO ATINGIU GRAVIDADE SUFICIENTE PARA CONFIGURAR O CRIME DE EXTORSÃO –

CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO EVIDENCIA CAMPO FACTIVEL PARA O CRIME – ACUSADO EM ABSTINÊNCIA DE DROGAS – ANÁLISE CONTEXTUAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS –

PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA –

ABSOLVIÇÃO COMO MEIDA QUE SE IMPÕE

–

RECURSO DESPROVIDO.

O crime de extorsão pressupõe a existência de grave ameaça, idônea a constranger a vítima a ponto de anular ou reduzir substancialmente sua capacidade de autodeterminação.

Não basta para caracterizar o delito de extorsão a simples verbalização de uma ameaça associada à exigência de vantagem econômica, sendo necessário que tal ameaça, analisada no contexto em que proferida, tenha potencialidade suficiente para efetivamente constranger a vítima.

No caso concreto, embora o acusado tenha ameaçado a vítima de morte caso não recebesse determinada quantia em dinheiro, as circunstâncias em que ocorreram os fatos - acusado visivelmente alterado pelo uso de entorpecentes, verbalizando a ameaça do alto de um muro, em tom que a própria vítima descreveu como de súplica e desespero – demonstram, que não houve constrangimento com a intensidade necessária para caracterizar o crime de extorsão, razão peal qual, sob os aspectos que o caso apresenta, a absolvição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que na

ação penal n. 1003080-51.2023.8.11.0006 julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar a conduta imputada ao apelado ANTÔNIO MARCOS MARQUES MENACHO, do crime de tentativa de

extorsão para o crime de ameaça, condenando-o, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.(ID.271633926)

Inconformado, o Ministério Público pede a reforma da sentença para condenar o apelado nos termos da denúncia, sustentando que a ameaça proferida pelo acusado tinha o nítido objetivo de coagir a vítima a lhe entregar vantagem econômica indevida. Aduz que o contexto dos fatos comprova que a grave ameaça foi proferida em situação de intimidação suficiente para caracterizar o crime de extorsão tentada, ressaltando que a palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória.

Argumenta ainda, que o
iter criminis
do delito não se completou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, visto que a vítima não entregou o dinheiro por ter conseguido fugir e chamar a polícia. (ID.271633929)

A Defesa apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID.271633935)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). José de Medeiros manifestou-se pelo
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 280550377)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO TENTADA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA: O MINISTÉRIO PÚBLICO SUSTENTOU QUE AS PROVAS DOS AUTOS DENOTAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE EXTORSÃO NA FORMA TENTADA, POIS A AMEAÇA DE MORTE PROFERIDA PELO ACUSADO EM DESFAVOR DA OFENDIDA TINHA A NÍTIDA FINALIDADE DE CONSTRANGÊ-LA A LHE ENTREGAR VANTAGEM INDEVIDA, DE MODO QUE A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – COM RAZÃO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DAS AMEAÇAS DE MORTE DO ACUSADO CONTRA A VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PALAVRA DA OFENDIDA QUE EVIDENCIARAM O TEMOR CAUSADO PELAS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO RÉU – PRESENÇA DE TODAS AS ELEMENTARES DO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARA CONDENAR O ACUSADO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“(...) Ressai que a vítima e o denunciado convivem maritalmente por aproximadamente 06 (seis) anos, possuindo dois filhos em comum. Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado chegou na residência da vítima e deparou-se com o portão fechado com um cadeado. Assim pediu a ela que abrisse o portão, todavia, a ofendida recusou-se. Na sequência, o denunciado, percebendo que não conseguiria ingressar no imóvel, pediu à vítima que lhe desse a quantia de R$ 100,00 (cem reais), sob a promessa de que não voltaria mais ao local caso tivesse o pedido atendido. Todavia, como a ofendida não lhe deu dinheiro, ordenando, ainda, que ele fosse embora, o denunciado subiu em cima do muro e passou a dizer “eu vou pular se não me der o dinheiro”, incontinenti, ele pulou o muro da casa, entrando no imóvel. Após, ele correu em direção à ofendida e constrangeu-a, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si a indevida vantagem econômica, dizendo-lhe “se você não me der o dinheiro, eu vou matar você” e “eu quero cem reais”. Apurou-se que o denunciado não consumou o delito, por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima correu para fora da casa, gritando por socorro, e ingressou na residência da vizinha Zaneli de Fátima de Oliveira e contatou a Polícia Militar, tendo o denunciado, ainda, dito-lhe que não ligasse para a Polícia, senão a mataria. (...)”. (ID 271633880)

O Ministério Público sustentou que o conjunto probante demonstrou a ocorrência do crime de extorsão em sua forma tentada, vez que a ameaça de morte proferida pelo acusado tinha o claro objetivo de coagir a vítima a lhe entregar a vantagem indevida pretendida, razão pela qual requereu a reforma da sentença para condená-lo nos termos da denúncia.

O recurso não merece provimento.

O crime de extorsão, tipificado no art. 158 do Código Penal, tem como núcleo do tipo o verbo ‘constranger’, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica indevida. Esse constrangimento deve ser grave o suficiente para anular ou significativamente diminuir a capacidade de autodeterminação da vítima, de modo a dobrar sua vontade.

O elemento ‘grave ameaça’, portanto, deve ser analisado não apenas em seu aspecto formal, mas considerando o contexto em que ocorreu e sua real potencialidade para causar efetivo constrangimento à vítima.

No caso em apreço, embora o recorrido tenha proferido ameaça de morte caso a vítima não lhe entregasse a quantia de R$ 100,00, entendo que tal ameaça, dentro do contexto em que ocorreu, não teve a potencialidade necessária para caracterizar o crime de extorsão.

É certo que o crime de extorsão se consuma com o constrangimento, sendo a obtenção da vantagem o mero exaurimento. No entanto, para que ocorra esse constrangimento, é necessário que
a grave ameaça tenha potencial suficiente para intimidar a vítima a ponto de subjugar sua vontade.

Segundo a análise de Guilherme de Souza Nucci, há três estágios para o cometimento da extorsão:

“1o) o agente constrange a vítima, valendo-se de violência ou grave ameaça; 2o) a vítima age, por conta disso, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer alguma coisa; 3o) o agente obtém a vantagem econômica almejada. Este último estágio é apenas configurador do seu objetivo ('com o intuito de'), não sendo necessário estar presente para concretizar a extorsão" (Manual de Direito Penal - 9a edição - RT - p.767).

Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça: "
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida"
(Súmula 96).

Todavia, na hipótese dos autos, a vítima não se sentiu compelida a entregar o dinheiro, optando por buscar ajuda e chamar a polícia, o que indica que o temor provocado pelo acusado não foi suficientemente intenso para caracterizar o constrangimento necessário ao crime de extorsão.

Conforme declarado pela própria vítima em juízo: "
na hora que ele estava em cima do muro, ele falou que era para mim dar que se ele não, se eu não desse, ele falou sim, que ia me matar, em cima do muro
".(sic.)

Observa-se que, apesar da verbalização da ameaça de morte, esta não surtiu o efeito intimidatório necessário a ponto de efetivamente dobrar a vontade da vítima, tanto que a mesma não cedeu ao pedido do apelado, optando por chamar a polícia.

A vítima, em seu depoimento judicial, relatou que o acusado estava sob efeito de drogas e bebida, em situação "deplorável", e que "

na hora que ele tava em cima do muro, ele falou que era pra mim dar, que se eu não desse, ele falou assim, que ia me matar né; (...) como ele ficou muito tempo no portão querendo entrar, deu tempo de chamar a polícia; (...) aí eu pedia pra ele ir embora, e ele não ia; (...) como ele tava muito drogado, ele não ia embora, tava querendo dinheiro; aí enquanto ele ficou lá chamando, falando, chorando que queria dinheiro, eu chamei a polícia; aí a polícia chegou muito rápido; (...) ele tava assim, tão louco lá que eu não sei, era assim, que ele até chorava querendo dinheiro, que ‘pelo amor de Deus, que desse dinheiro pra ele, que nunca mais ele ia voltar aqui’, que ele queria o dinheiro porque ele tava desesperado porque ele queria consumir droga e não tinha como; (...) ele queria dinheiro desde a hora que ele chegou; aí ele ficou um tempão lá no portão querendo entrar e eu falava que não ia abrir o portão; (...)
".(sic.)

Tal declaração evidencia muito mais uma súplica desesperada do que uma ameaça efetivamente grave, capaz de constranger a vítima a ponto de lhe tolher a liberdade de escolha.

A jurisprudência tem reconhecido que, para a configuração do crime de extorsão, não basta à mera proferição de ameaça associada a pedido de vantagem econômica, sendo necessário que essa ameaça tenha potencial para efetivamente constranger a vítima.

Nesse sentido, convém citar os julgados:

DIREITO PENAL - APELAÇÃO - EXTORSÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - DOLO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.- Se a conduta violenta praticada pelo réu não tinha o dolo de constranger a vítima, visando a vantagem indevida, deve ser mantida a prudente decisão desclassificatória. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.012573-9/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/04/2025, publicação da súmula em 02/04/2025)

Contudo,
diante as particularidades que o caso me apresenta,
em especial, de ser o réu ex-convivente da vitima sem noticia de agressões precedentes, aliado o estado em que o acusado se encontrava (visivelmente sob efeito de abstinência de drogas, conforme relatado pela própria vítima), a modo como a bravata foi proferida (do alto do muro) e a conduta da vítima (que não se sentiu suficientemente constrangida a ponto de ceder à exigência do recorrido) não se mostrou factível tal caracterização afigurando-se, em verdade, um aborrecimento a vitima, razão pela qual, a absolvição é medida de rigor.

Cito o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . ABSOLVIÇÃO. Segundo a denúncia, o acusado teria ameaçado a vítima, sua prima, dizendo que iria matá-la, bem como que iria pegá-la. Declarações prestadas em juízo pela vítima e pelas testemunhas que dão conta de que o acusado estava bastante alterado e drogado na data do fato, enlouquecido , com fala desconexa , muito alterado , muito louco, bem drogado. Depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas e pela ofendida que dão conta de que as palavras foram proferidas pelo réu em um contexto conturbado, no qual ele estava sendo acusado de ter roubado uma televisão da residência em que residia com sua mãe . Existência de dúvida sobre a seriedade das palavras proferidas pelo réu. Ausência de comprovação inequívoca da configuração do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, que exige, para sua perfectibilização, que a ameaça seja real, concreta e séria, bem como que cause efetivo temor à vítima. Insuficiência de provas que conduz à impositiva absolvição do réu. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO . ABSOLVIÇÃO. (Apelação Crime No 70076341072, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 03/10/2018).(TJ-RS - ACR: 70076341072 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 03/10/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/10/2018)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e ‘
de oficio’
absolvo o réu ANTÔNIO MARCOS MARQUES MENACHO por falta de tipicidade para o crime.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 1003080-51.2023.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO MARCOS MARQUES MENACHO

VOTO - VOGAL.

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar a conduta imputada ao apelado Antônio Marcos Marques Menacho do crime de tentativa de extorsão para o crime de ameaça, condenando-o à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto (ID. 271633926 - Pág. 4).

O Ministério Público, em suas razões, argumenta que o contexto dos fatos comprova que a grave ameaça foi proferida em circunstância de intimidação suficiente para caracterizar o crime de extorsão tentada, ressaltando que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória.

Sustenta, ainda, que o
iter criminis
do delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, já que a vítima não entregou o dinheiro apenas porque conseguiu fugir e acionar a polícia.

O Desembargador Relator entendeu não estar configurado o crime de extorsão, ao consignar que
“a vítima não se sentiu compelida a entregar o dinheiro, optando por buscar ajuda e acionar a polícia,
o que indica que o temor provocado pelo acusado não foi suficientemente intenso para caracterizar o constrangimento necessário ao crime de extorsão
.”

Ademais, de ofício, absolveu o apelado por considerar que os fatos narrados na denúncia são atípicos.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Na origem o apelado foi denunciado como incurso nas penas do artigo 158,
caput
c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, Lei n. 11.340/2006, pela prática dos seguintes fatos criminosos descritos na peça acusatória:

“(...) Ressai que a vítima e o denunciado convivem maritalmente por aproximadamente 06 (seis) anos, possuindo dois filhos em comum. Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado chegou na residência da vítima e deparou-se com o portão fechado com um cadeado. Assim pediu a ela que abrisse o portão, todavia, a ofendida recusou-se. Na sequência, o denunciado, percebendo que não conseguiria ingressar no imóvel, pediu à vítima que lhe desse a quantia de R$ 100,00 (cem reais), sob a promessa de que não voltaria mais ao local caso tivesse o pedido atendido. Todavia, como a ofendida não lhe deu dinheiro, ordenando, ainda, que ele fosse embora, o denunciado subiu em cima do muro e passou a dizer “eu vou pular se não me der o dinheiro”, incontinenti, ele pulou o muro da casa, entrando no imóvel. Após, ele correu em direção à ofendida e constrangeu-a, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si a indevida vantagem econômica, dizendo-lhe “se você não me der o dinheiro, eu vou matar você” e “eu quero cem reais”. Apurou-se que o denunciado não consumou o delito, por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima correu para fora da casa, gritando por socorro, e ingressou na residência da vizinha Zaneli de Fátima de Oliveira e contatou a Polícia Militar, tendo o denunciado, ainda, dito-lhe que não ligasse para a Polícia, senão a mataria. (...)”. (ID 271633880)

De fato, após detida apreciação dos fatos, constato haver dúvidas quanto à
existência de grave ameaça suficiente para violar a liberdade psíquica da vítima.

Isso porque a grave ameaça consiste em coação psicológica
apta a provocar efetivo temor na vítima.

Nas lições de Rogério Sanches:

“A grave ameaça consiste na intimidação, isto é, coação psicológica, na promessa, direta ou indireta, implícita ou explícita, de castigo ou malefício. A sua análise foge da esfera física para atuar no plano da atividade mental. Por isso mesmo sua definição é complexa, porque atuam fatores diversos, como a fragilidade da vítima, o momento (dia ou noite), o local (ermo, escuro, etc.) e até mesmo a aparência do agente. Note-se que, não obstante a grave ameaça deva ser dirigida a alguma pessoa, não é necessário que seja contra sua integridade física,
bastando que o mal prometido seja injusto e capaz de causar efetivo temor.”
(In Manual de Direito Penal, parte especial, 18a edição, Editora JusPodivm, 2025, p. 396. grifo nosso)

Na hipótese, conforme relato da vítima em juízo, a ameaça de morte teria ocorrido enquanto o apelado estava sobre o muro da residência, após permanecer fora de casa por três dias, em condição degradante devido à abstinência de entorpecentes.

A vítima, entretanto, não se sentiu compelida a entregar o dinheiro exigido, preferindo buscar auxílio junto à vizinha/polícia. Tal circunstância demonstra que o temor provocado pelo acusado não foi suficientemente intenso para configurar o constrangimento necessário à tipificação do crime de extorsão.

Apesar do relato quanto à existência de grave ameaça,
subsistem dúvidas quanto à efetiva seriedade das palavras proferidas pelo apelado
, não restando plenamente demonstrado que revestiam a gravidade necessária à configuração do delito de extorsão.

Como bem registrou o relator
“Tal declaração evidencia muito mais
uma súplica desesperada
do que uma ameaça efetivamente grave, capaz de constranger a vítima a ponto de lhe tolher a liberdade de escolha.”

Por fim, ressalto a aplicação do princípio da proporcionalidade, que deve nortear não apenas a atuação do legislador, mas também a apreciação do julgador diante do caso concreto.

“(...)Em matéria penal, mais especificamente, segundo Hassemer, a exigência de proporcionalidade deve ser determinada mediante "um juízo de ponderação entre a carga 'coativa' da pena e o fim perseguido pela cominação penal”, Com efeito, pelo princípio da proporcionalidade na relação entre crime e pena deve existir um equilíbrio — abstrato (legislador) e concreto (judicial) — entre a gravidade do injusto penal e a pena aplicada, Ainda segundo a doutrina de Hassemer, o princípio da proporcionalidade não é outra coisa senão "uma concordância material entre ação e reação, causa e consequência jurídico-penal, constituindo parte do postulado de Justiça ninguém pode ser incomodado ou lesionado em seus direitos com medidas jurídicas desproporcionadas" Bitencourt, Cezar Roberto Tratado de direito penal : parte geral, 1/Cezar Roberto Bitencourt. - 19. ed. rev., ampl. e atual. -São Paulo : Saraiva, 2013. 1. Direito penal 2. Direito penal, pág. 68

Ante o exposto, acompanho o voto do Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025